Tribunal: TJES
Processo: 5005796-48.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005796-48.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5005796-48.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S.A.
RECORRIDA:
MARIA HELENA DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato consignado nº 000017364211 e aos efeitos jurídicos decorrentes dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora. O banco recorrente sustenta ter agido regularmente, defende a existência da contratação e pugna pela improcedência dos pedidos. A recorrida, em contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando não ter celebrado qualquer negócio jurídico com a instituição financeira.

2. A instrução processual revela que o réu não apresentou documentação capaz de comprovar a efetiva contratação do empréstimo consignado. A ausência de prova da manifestação de vontade da consumidora inviabiliza o reconhecimento da existência jurídica do contrato, sobretudo em se tratando de operação que produz efeitos diretos sobre verba de natureza alimentar. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência contratual e determinar a cessação dos descontos, reforçando-se a necessidade de comunicação ao INSS para a baixa definitiva do vínculo indevido.

3. Constatada a inexistência de contratação válida e regular, os valores descontados revelam cobrança manifestamente indevida. Diante desse quadro, e inexistindo engano justificável, a sentença acertadamente determinou a restituição em dobro dos valores subtraídos do benefício previdenciário da autora. O montante apurado, no valor de R$ 26.733,24, deve ser preservado, bem como os critérios de correção adotados, os quais distinguem adequadamente os períodos anteriores e posteriores à citação.

4. A realização de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário de caráter alimentar, mediante contrato inexistente, configura situação de evidente violação à esfera jurídica da consumidora. O dano moral, nesse contexto, é presumido, pois os descontos indevidos comprometeram diretamente a subsistência da autora, ultrapassando qualquer noção de meros aborrecimentos do cotidiano.

5. O valor de R$5.000,00 fixado na sentença destaca-se como adequado e proporcional, refletindo a gravidade da conduta, a duração dos descontos e a condição econômica das partes. Não há fundamento jurídico ou fático capaz de justificar a sua redução ou afastamento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)